Tribunal: TJMT
Processo: 1003402-21.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003402-21.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE CUIABA - CNPJ: 03.468.485/0001-30 (AGRAVANTE), COMPANHIA DE SANEAMENTO DA CAPITAL - SANECAP - CNPJ: 04.707.324/0001-15 (AGRAVADO), JOANA CAMILA DE PAULA - CPF: 026.481.781-80 (ADVOGADO), MARIO BODNAR - CPF: 032.547.298-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil e Direito Processual Civil – Agravo de Instrumento – Cumprimento de Sentença – Prescrição Intercorrente – Execução de Débito decorrente de fatura atrasada de fornecimento de água – Suspensões legítimas do processo – Inércia da credora não configurada – Continuidade do andamento processual –
Recurso Desprovido.

I. Caso em exame

1- Recurso de Agravo de Instrumento interposto em virtude da decisão que

afastou a prejudicial de mérito de prescrição intercorrente.

II. Questão em discussão

2-
A questão em discussão consiste em verificar se a alegação de prescrição intercorrente é cabível quando a credora, ainda que ao longo de período prolongado, permaneceu adotando atos processuais relevantes para satisfação do crédito, sem configurar abandono ou inércia, considerando as suspensões homologadas e os incidentes processuais.

III. Razões de decidir

3-
O reconhecimento da prescrição intercorrente exige a demonstração inequívoca de abandono do feito pelo credor, o que não se verifica quando a parte exequente promove atos úteis, como pedidos de penhora, bloqueios financeiros e requerimentos de audiência de conciliação.

4- O simples decurso temporal, desacompanhado de inércia voluntária e efetiva do credor, não autoriza o reconhecimento da prescrição intercorrente, especialmente em hipóteses de suspensões legítimas e tentativas reiteradas de negociação entre as partes.

IV. Dispositivo

5- Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
"1. O decurso de tempo não enseja, por si só, a prescrição intercorrente quando o credor adota atos concretos para o andamento processual. 2. Suspensões homologadas por acordo entre as partes afastam a contagem do prazo prescricional enquanto perdurar a ausência de exigibilidade do crédito."

_____________

Dispositivos relevantes citados:
Súmula 150 do STF.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT
1026894-76.2024.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Privado, Tatiane Colombo, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/04/2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.

1003402-21.2025.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Associação de Proteção à Maternidade e à Infância de Cuiabá (Hospital Geral)
em virtude de decisão proferida pelo Juiz da 2.a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT que, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0036033-10.2005.8.11.0041, proposto por
Companhia de Saneamento da Capital – SANECAP
, afastou a prejudicial de prescrição intercorrente.

Inconformada, a Recorrente interpôs este Agravo de Instrumento e sustenta, em síntese, que desde 08/05/2013, data da última manifestação efetiva do credor voltada à satisfação do crédito, decorreu lapso superior a 11 (onze) anos sem que houvesse qualquer iniciativa eficaz para o impulsionamento do feito, caracterizando-se, assim, a inércia do credor e a consequente prescrição intercorrente.

Defende que a omissão do credor, somada à longa duração da execução (superior a dezessete anos), acarreta a extinção do processo executivo, sob pena de violação aos princípios da segurança jurídica, duração razoável do processo e eficiência.

Requer, portanto, o provimento do Recurso para reconhecer a prescrição intercorrente e a consequente extinção da Execução.

O pedido liminar foi indeferido (Id. 273509366).

Contraminuta no Id. 279491857.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme extrai-se dos autos principais, em 06/12/2005, a
SANECAP – Companhia de Saneamento da Capital
ajuizou Ação Ordinária de Cobrança em desfavor do
Hospital Geral de Cuiabá
, visando o pagamento do valor de R$ 492.593,92 (quatrocentos e noventa e dois mil quinhentos e noventa e três reais e noventa e dois centavos), acrescido de juros moratórios de 1% ao mês e correção monetária, referente às prestações em atraso.

Por sua vez, o Hospital Geral de Cuiabá e, sua entidade mantenedora, a Associação de Proteção à Maternidade e à Infância de Cuiabá (Agravante) apresentaram Contestação em 01/02/2006.

A Recorrida apresentou impugnação em 23/03/2006.

Em 03/03/2007, o Juiz singular julgou procedente a Ação, condenou o Hospital Geral de Cuiabá ao pagamento de R$ 492.593,92 (quatrocentos e noventa e dois mil quinhentos e noventa e três reais e noventa e dois centavos),

valor correspondente a faturas de fornecimento de água dos períodos de dezembro/2002 a agosto/2007, referente às matrículas 28996, 28997 e 28998; de fevereiro/2009 a novembro/2010, referente a matrícula 28996; de abril/2009 a novembro/2010, referente a matrícula 28998, corrigidos pelo INPC desde a data do vencimento das faturas, acrescido de juros de 1% ao mês.

A sentença transitou em julgado em 30/05/2007, sem interposição de Recurso.

Em 17/10/2007, a Associação de Proteção à Maternidade e à Infância de Cuiabá (Agravante) requereu a suspensão do processo em virtude de acordo e parcelamento de débito firmado entre as partes.

O pedido foi deferido em 29/10/2007.

A Agravada (SANECAP – Companhia de Saneamento da Capital), em 06/10/2010, informou o inadimplemento e requereu a penhora no valor atualizado de R$ 579.321,36 (quinhentos e setenta e nove mil trezentos e vinte e um reais e trinta e seis centavos)

Em 03/11/2010, o Juiz singular deferiu o pedido de penhora por meio do Sistema BACENJUD.

A Associação de Proteção à Maternidade e à Infância de Cuiabá interpôs Agravo de Instrumento, no qual sustentou que foi expedido mandado de penhora em seu desfavor sem prévia oportunidade de manifestação dos valores apresentados.

Em 05/04/2011, a Terceira Câmara Cível, à unanimidade, proveu o Recurso e determinou a intimação da Agravante nos autos principais.

Em 09/05/2011, a autora, ora Recorrida, requereu o prosseguimento do feito, com a efetivação da penhora. Em 10/06/2011, o Juiz
a quo
intimou a Recorrida para pagar o débito, fixando, em caso de inadimplemento, multa de 10% sobre o valor devido.

Posteriormente, em 28/10/2011, a Recorrente informou

ter firmado novo acordo, com novação da dívida, requerendo suspensão do processo.

Em 29/02/2012, o Juiz singular suspendeu o feito pelo prazo do parcelamento (59 parcelas).

Em 08/05/2013, a Recorrida SANECAP – Companhia de Saneamento da Capital noticiou novo descumprimento do acordo, requerendo o cumprimento de sentença e, em caso de não pagamento voluntário, a aplicação de multa de 10% e bloqueio via Bacenjud.

Intimada, a Executada permaneceu inerte, resultando na determinação judicial, em 12/02/2014, para pagamento atualizado de R$ 505.883,80, sob pena de multa.

Em razão da inexistência de valores em contas bancárias, foi deferida penhora no rosto dos autos n. 36033-10.2005.811.0041, cumprida em 13/08/2015. Apesar de diligências subsequentes, em 30/11/2017, o Julgador
a quo
determinou intimação da Exequente para impulsionar o feito.

A Recorrida,

em 13/12/2017, requereu audiência de conciliação para negociar as condições de pagamento. Posteriormente, os autos foram remetidos à Secretaria Unificada da Fazenda Pública, e em 23/11/2020 foi juntado mandado
solicitando informações quanto a eventual disponibilidade de crédito penhorado nos autos, expedido pela 6a Vara do Trabalho de Cuiabá-MT.

Em 15/02/2022, a exequente reiterou pedido de audiência de conciliação, mencionando possibilidades de parcelamento superiores aos limites da Lei Municipal, alinhadas aos parâmetros do Fisco Federal.

Em 12/03/2024, o Juiz intimou as partes para manifestação quanto ao interesse em solução consensual, determinando, em caso positivo, o encaminhamento ao CEJUSC.

Em 22/05/2024, a Executada suscitou a ocorrência de prescrição intercorrente, alegando que, desde a última manifestação efetiva do credor em 08/05/2013, decorreu prazo superior a (06) seis anos sem diligências úteis para satisfação do crédito, pleiteando a extinção da Execução.

Em resposta, a Exequente requereu o indeferimento da alegação de prescrição e a designação de audiência de conciliação virtual, com a participação das partes e seus representantes legais, para tentativa de composição.

O Juiz singular afastou a prejudicial de mérito, fundamentando que não se configurou inércia do credor, mas sim irregular andamento processual alheio à sua vontade. Determinou, ainda, a remessa dos autos ao CEJUSC da Fazenda Pública para possível sessão de conciliação.

A parte executada opôs Embargos de Declaração, alegando contradição e obscuridade no julgamento, os quais foram rejeitados (Id. 179075885).

Inconformada, a Recorrente interpôs este Agravo de Instrumento e sustenta, em síntese, que desde 08/05/2013, data da última manifestação efetiva do credor voltada à satisfação do crédito, decorreu lapso superior a 11 (onze) anos sem que houvesse qualquer iniciativa eficaz para o impulsionamento do feito, caracterizando-se, assim, a inércia do credor e a consequente prescrição intercorrente.

Defende que a omissão do credor, somada à longa duração da execução (superior a dezessete anos), acarreta a extinção do processo executivo, sob pena de violação aos princípios da segurança jurídica, duração razoável do processo e eficiência.

Inicialmente, cumpre destacar que a questão central posta à apreciação reside na análise da ocorrência, ou não, da prescrição intercorrente da Ação originária.

Ocorre a prescrição intercorrente da pretensão executória quando o credor, após a propositura da ação de execução, deixa transcorrer prazo igual ao da prescrição do direito material vindicado sem praticar qualquer ato destinado ao andamento processual, conforme súmula n. 150 do Supremo Tribunal Federal:

Súmula 150. Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação. Jurisprudência selecionada. Prazo de prescrição da ação e da execução.

Conforme relatado, a demanda principal foi suspensa por acordo homologado em juízo, com parcelamento estipulado entre as partes, o qual, por óbvio, afasta a contagem do prazo prescricional durante o período em que esteve em curso, diante da ausência de exigibilidade do crédito.

A mora só se restabeleceu após o descumprimento do novo acordo, noticiado pela exequente em 08/05/2013, quando então foi requerida a retomada das medidas executivas.

Importante ressaltar que, mesmo após tal data, não se verifica a alegada inércia da credora. Ao contrário, a Exequente adotou providências compatíveis com a satisfação do crédito, tais como o pedido de penhora, a busca de ativos financeiros via Bacenjud, a tentativa de bloqueio no rosto dos autos e a reiterada manifestação de interesse em conciliação, inclusive com requerimentos formais ao CEJUSC.

Portanto, ainda que tenham transcorrido anos, não se pode imputar à credora a paralisação do feito, quando houve efetiva atuação processual, ainda que os resultados não tenham sido eficazes.

Ademais, o simples decurso de tempo, desacompanhado de prova inequívoca de abandono por parte da credora, não pode ensejar a extinção automática da execução.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA
– ALEGAÇÃO DE
PRESCRIÇÃO

INTERCORRENTE
– INOCORRÊNCIA - INÉRCIA DA EXEQUENTE NÃO CONFIGURADA – ATOS EXECUTÓRIOS E SUSPENSÕES REGULARES NO CURSO DO PROCESSO – CONTINUIDADE DA MARCHA PROCESSUAL – MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – MANUTENÇÃO – CONDUTA TIPIFICADA NO ART. 80, VII, DO CPC – RECURSO DESPROVIDO. [...]

Tese de julgamento:
“1. Não configura
prescrição

intercorrente
quando o exequente promove atos processuais de forma reiterada e o processo sofreu suspensões legítimas por incidentes processuais.

[...] (N.U 1026894-76.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/04/2025, publicado no DJE 14/04/2025) (sem grifo no original)

Com essas considerações,
nego provimento ao Recurso e mantenho a decisão agravada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025